Tribunal: TJDFT
Processo: 0006086-72.2015.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 65 DECRETO LEI 3.688/41. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO RELEVANTE CARACTERIZADOR DE OFENSA SEXUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A do Código Penal consiste na conduta do agente em "ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos". Já a contravenção penal descrita no art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/41, configura-se pelo ato do agente de molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por acinte ou por motivo reprovável.
2. A diferença entre ambas as infrações penais está na vontade do agente quando da prática da conduta. Enquanto no estupro o dolo se dirige à satisfação da lascívia do agente, na perturbação à tranquilidade sua pretensão é de somente molestar/atormentar a vítima por provocação, malícia ou outro motivo repreensível.
3. Não demonstrado nos autos, de forma segura, idônea e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o réu tenha praticado ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos de idade, mas, sim, que teria passado a mão na coxa da vítima, por sobre a vestimenta, não há que se falar em sua condenação pelo crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, devendo ser mantida a desclassificação da conduta para a infração penal prevista no artigo 65 do Decreto-Lei n. 3.688/41.
4. Recurso conhecido e desprovido.